Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o alimentante pretende a redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência. 2.1. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. Presume-se a necessidade de alimentos prestados aos filhos incapazes.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante não demonstrou nos autos a impossibilidade de arcar com o percentual fixado, de modo a prejudicar sua própria subsistência.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.
6. Apelação conhecida e desprovida.